Tribunal: TJDFT
Processo: 0725617-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725617-14.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IESA OLEO&amp;GAS S/A, IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A., INEPAR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A, INEPAR ENERGIA S/A, INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), BTA ENGENHARIA &amp; NEGOCIOS LTDA - ME APELADO: BTA ENGENHARIA &amp; NEGOCIOS LTDA - ME, IESA OLEO&amp;GAS S/A, IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A., INEPAR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A, INEPAR ENERGIA S/A, INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Cuida-se de pedidos liminares formulado por BTA ENGENHARIA &amp; NEGOCIOS LTDA – ME, ora embargada/apelante, em desfavor de IESA OLEO&amp;GAS S/A e outros (em Recuperação Judicial), ora embargantes/apelados, tendo por objeto os seguintes bloqueios de verbas: “Diante de todo o exposto, a Apelante requer o deferimento da tutela de urgência cautelar, em caráter incidental, para que se determine o impedimento de levantamento do Depósito TUPI (créditos sub judice no REsp 1.692.985-SP), pelas Recuperandas/Apeladas, até a solução definitiva da execução de título extrajudicial em apreço, nos seguintes termos: 1) Seja bloqueado inicialmente o valor de R$ 13.323.039,55, ou seja, do valor integral e atualizado da Execução no 0725617-14.2021.8.07.0001; 2) Ou, caso V. Exa. entenda que tal valor seja inadequado, determine o bloqueio da quantia de R$ 10.932.785,41, correspondente à parcela já reconhecida em Sentença (Cláusula 3.2) acrescida do valor relativo à cessão de créditos do REsp 1.692.985-SP à BTA (Cláusula 3.1.2); 3) Por fim, na remota hipótese de indeferimento dos pedidos anteriores, seja ao menos determinado o bloqueio da parcela correspondente à cessão de créditos já realizada pelas Apeladas em favor da Apelante, no montante atualizado de R$ 3.983.756,90, caso contrário restará configurada apropriação indébita e consequente enriquecimento ilícito por parte das Apeladas.” (ID Num. 40872431 – pág. 23). Na origem, a embargante/apelada opôs embargos à execução contrários ao feito executivo de no 0714198-94.2021.8.07.0001, movido pela embargada/exequente/apelante BTA ENGENHARIA &amp; NEGOCIOS LTDA – ME. Nos referidos embargos, as partes embargantes, IESA OLEO&amp;GAS S/A e outros (em Recuperação Judicial), postularam pela incompetência do Juízo da execução; pela nulidade do título executivo utilizado pela embargada; e, subsidiariamente, pela inexigibilidade de obrigações constantes no título que lastreou a execução. Após transcurso regular do procedimento, o Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF proferiu r. sentença, por meio da qual julgou os pedidos formulados pelas embargantes procedentes em parte, nos seguintes termos (ID num. 36612976): “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos à execução para declarar a inexigibilidade das obrigações de pagamento das quantias de: 1) R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), relativo a levantamento em acordo extrajudicial no Resp no 1.692.985 – SP (cláusula 3a, item 3.1.1); 2) R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), relativo ao levantamento de valores após alienação de UPI (cláusula 3a, item 3.1.2). Declaro resolvido o mérito com fulcro no art. 487, I, do CPC. Ante a sucumbência recíproca não equivalente, condeno a parte embargante ao pagamento de 80% das custas e honorários advocatícios que arbitro, nos termos da fundamentação, em R$ 100.000,00 (cem mil reais). Caberá o percentual de 20% ao embargado. Transitada esta sentença em julgado, intime-se o exequente para apresentar planilha atualizada da dívida, decotando os valores constantes neste dispositivo. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao arquivo, bem como traslade-se cópia desta sentença para os autos da execução. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se." Contra a referida sentença, a embargada, BTA ENGENHARIA &amp; NEGOCIOS LTDA – ME, interpôs recurso de apelação, no qual pugnou pela reforma do pronunciamento judicial recorrido, de modo que seja reconhecida a exigibilidade integral do título o qual lastreou a execução (ID Num. 36612998). As embargantes/apeladas apresentaram contrarrazões (ID Num. 36613008; ID Num. 36613010). Em seguida, sobreveio petição avulsa protocolada pela embragada/apelante, por meio da qual formulou os pedidos de bloqueios de numerários apontados anteriormente. É o necessário relatório. DECIDO. Na análise dos autos, verifica-se que os pedidos liminares formulados pela exequente/embargada/apelante comportam indeferimento de plano. Note-se que a matéria devolvida para a análise deste 2o Grau de Jurisdição, por meio do apelo interposto pela mesma parte a qual formula o requerimento liminar ora apreciado, restringe-se aos limites impostos pelos embargos à execução de origem, em especial à exigibilidade ou não de todas as obrigações assinaladas no título que lastreou a execução proposta pela parte credora. Registre-se, ainda, que os declinados pedidos de bloqueios de verbas correspondem a requerimentos de natureza cautelar (arrestos), os quais ganham propósito para viabilizar sucesso executivo futuro (pretensão satisfativa), devendo, portanto, ser formulados no âmbito da execução de origem (no 0714198-94.2021.8.07.0001) e não no âmbito de embargos à referida execução, os quais dizem respeito, exclusivamente, à defesa da parte executada. Nesse contexto, tendo em vista que os requerimentos liminares apontados importam em apresentação de matérias não apreciadas pelo Juízo a quo no feito que deu ensejo à reanálise em face do duplo-grau de jurisdição, torna-se imperioso o desconhecimento de tais requerimentos, os quais se tratam, em verdade, de inovação recursal. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PARCIALMENTE CONHECIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). CUIDADOS PALIATIVOS. EXCLUSÃO DE COBERTURA. ROL ANS. LICITUDE. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Questão que não foi objeto de decisão na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...). 6. Recurso parcialmente conhecido e provido. (Acórdão 1613257, 07117753320228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso). Posto isso, NÃO CONHEÇO dos pedidos liminares formulados pela embargada/apelante, uma vez que tais requerimentos não se encontram afetados pelo efeito devolutivo aplicado ao recurso de apelação interposto (art. 932, inciso III, Código de Processo Civil). Precluso este decisum, venham os autos conclusos para a apreciação do mérito recursal relativo ao mencionado apelo. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 2 de dezembro de 2022 11:10:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora